Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700047-46.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS TADEU MESSIAS DE SOUSA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS TADEU MESSIAS DE SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BANCO BMG S.A (ID 45957944). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Recurso desprovido de preparo, o apelante foi para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 46156692). Prazo transcorrido sem manifestação (ID 46546306). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )’ (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. Embora a recorrente, após intimada para sanar a irregularidade - ausência de preparo recursal, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento em dobro, deixou de apresentar a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU, imprescindível para a correlação com o comprovante de pagamento e aferição do pressuposto de admissibilidade. Logo, deserto o recurso. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido” (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Recurso contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015, embora o não conhecimento, a não fixação de honorários na instância a quo inviabiliza arbitramento de honorários na forma do art. 85, § 11 do CPC. Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora